Tribunal: TJMT
Processo: 1003636-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003636-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), LEONARDO GOMES CARVELLO - CPF: 024.505.911-33 (AGRAVADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), VANICI DE FRANCA E SILVA LIMA - CPF: 029.568.461-59 (ADVOGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), LUCAS SOLERA KOVALESKI - CPF: 048.510.079-73 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEL QUITADO - RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO DE FORNECER O TERMO DE QUITAÇÃO PARA VIABILIZAR A BAIXA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DEMORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese em análise, demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência - probabilidade do direito e perigo de dano -, mantém-se a decisão que a deferiu. A astreinte é necessária para compelir o devedor obrigacional a cumprir fielmente o
decisum
.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO RODOBENS S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1035752-61.2022.8.11.0002
, movida em seu desfavor por
LEONARDO GOMES CARVELLO
,
DEFERIU
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência pleiteados, determinando a intimação do réu, ora agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o cancelamento do registro da consolidação da propriedade que recai sobre o imóvel de matrícula n.o 71.682, registrada no 1.o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande/MT, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo que “
em momento algum a agravante recusou-se ou deixou de tentar realizar o cancelamento da averbação da consolidação do imóvel, mas também se viu impedida de realizar o cancelamento, pois o pedido de expedição de ofício foi indeferido pela MM. Juíza dos autos 0021985-17.2015.8.11.0002
”.

Cita que “
continua tentando realizar o cancelamento, mas, para isso, precisa das cópias do termo de acordo assinado pelas parte, da sentença assinada pela MM. Juíza dos autos da consignatória e a certidão do trânsito em julgado da sentença, o que está moroso, pois os autos encontram-se arquivados e o cartório judicial pediu prazo para o desarquivamento
”.

Relata que “
conforme prevê o inciso I do artigo 250 da Lei no 6.015/73 (infra colacionado), para o cancelamento da averbação da consolidação, bastava o próprio agravado levar ao cartório de registro de imóveis competente a sentença proferida nos autos do Processo no 0021985-17.2015.8.11.0002, juntamente com a certidão de seu trânsito em julgado, e requerer o cancelamento da averbação da consolidação
”.

Assim, requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento a fim de afastar a imposição de multa diária, oficiando-se incontinenti ao Juízo de Primeiro Grau. Por fim, pugna a agravante pelo provimento do recurso para que seja revogada definitivamente a liminar impugnada.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu o julgador pela ausência dos requisitos necessários para a sua concessão do efeito suspensivo vindicado, permanecendo o teor da decisão recorrida.

Contrarrazoando o recurso interposto, expõe o agravado que “
a baixa do registro de consolidação da propriedade do imóvel é obrigação acessória, ou seja, com o recebimento do valor pactuado no acordo alhures informados, deveria o requerido providenciar a baixa
”, pugnando ao final pelo desprovimento do agravo, a fim de manter incólume a decisão agravada.

Apesar de intimado, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se absteve de adentrar no mérito deste recurso, eis que envolve interesse secundário e exclusivo das partes, maiores e capazes, sem repercussão relevante no interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Rodobens S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1035752-61.2022.8.11.0002, movida em seu desfavor por Leonardo Gomes Carvello, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência pleiteados, determinando a intimação do réu, ora agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o cancelamento do registro da consolidação da propriedade que recai sobre o imóvel de matrícula n.o 71.682, registrada no 1.o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande/MT, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, com fulcro no artigo 537 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Conforme relatado, narra a parte agravada no processo principal terem firmado acordo no dia 08 de fevereiro de 2019, onde pactuaram o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dando plena, geral e irrevogável quitação do contrato de financiamento imobiliário, nos termos abaixo.

Menciona que o referido contrato foi devidamente homologado pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT (Ação de Consignação e Pagamento proposta pelo agravado - Proc. n.o 0021985-17.2015.8.11.0002), tendo a sentença transitado em julgado em 13 de meio de 2019.

Ademais, aduz que, ao tentar buscar crédito em uma instituição bancária, utilizando o imóvel objeto da avença como garantia, foi surpreendido com a informação de que possuía uma pendência na matrícula n.o 71.682 do referido imóvel referente ao registro de alienação fiduciária, confirmando que réu sequer providenciou a devida baixa após a quitação do acordo.

Ao prolatar decisão quanto ao pedido de antecipação de tutela em caráter de urgência, o Juízo
a quo
deferiu o pleiteado, determinando a intimação do réu, ora agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o cancelamento do registro da consolidação da propriedade que recai sobre o imóvel de matrícula n.o 71.682, registrada no 1.o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos de Várzea Grande/MT, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias-multa, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a ré recurso de agravo de instrumento.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos até então juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, como já prolatado, não há como atribuir ao Poder Judiciário culpa pela demora da ausência de baixa do registro da consolidação da propriedade que recai sobre o imóvel.

Conforme verifica-se, a sentença exarada na Ação de Consignação e Pagamento n.o 0021985-17.2015.8.11.0002, homologada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, transitou em julgado em 13 de maio de 2019.

Ademais, nota-se que a ação referencial deste processo foi proposta em 08 de novembro de 2022, ou seja, mais de 3 (três) anos após a sentença nos autos da Ação de Consignação e Pagamento transitar em julgado.

Dessa forma, sendo do credor, ora agravante, a responsabilidade de viabilizar a baixa da alienação fiduciária e, passados quase 3 (três) anos este não o fez, há de ser mantida a decisão recorrida que determinou a intimação do réu para que providencie o cancelamento do registro da consolidação da propriedade que recai sobre o imóvel em discussão.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, a fim de manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023